Tribunal: STF
Processo: CJ 6572
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-02-05
Data de publicação: 1986-02-05

Ementa:
COMPETÊNCIA. COMPETE AO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, OS CONFLITOS DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZES SUBORDINADOS A TRIBUNAIS DIVERSOS (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 122, I, LETRA 'E'). CONFLITO DE QUE NÃO SE CONHECE, DETERMINADO A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.